Tribunal: CARF
Processo: 13028.000342/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2008
CRÉDITO­PRÊMIO. RESTITUIÇÃO
No julgamento dos REs 561.485 e 577.348, a época sob o regime do art. 543­C da Lei no 8.869, de 11/01/1973 (CPC), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que o crédito­prêmio do IPI vigorou até 05/10/1990; assim, em face do disposto no art. 99 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), aplica­se ao presente julgamento, aquela decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13028.000342/2008-29
ACÓRDÃO
3302-014.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO MABELLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2008
CRÉDITO-PRÊMIO. RESTITUIÇÃO
No julgamento dos REs 561.485 e 577.348, a época sob o regime do art.
543-C da Lei no 8.869, de 11/01/1973 (CPC), o Supremo Tribunal Federal
(STF) reconheceu que o crédito­prêmio do IPI vigorou até 05/10/1990;
assim, em face do disposto no art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), aplica-se ao presente
julgamento, aquela decisão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13028.000342/2008-29
2
Pereira de Deus, Larissa Cassia Favaro Boldrin(substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ Porto Alegre, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição de crédito-prêmio do IPI apurado no ano-calendário de
2002, com base no art. 1o do Decreto-lei no 491, de 05/03/1969.
Por meio do Despacho Decisório às fls. 23/29, a DRF em Santo Ângelo indeferiu o
pedido de restituição, sob o fundamento de que, no período objeto do crédito apurado, aquele
benefício fiscal já havia sido extinto.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 33/49), insistindo no deferimento de seu pedido e alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
“O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a extinção do
crédito-prêmio do IPI por portaria ministerial, motivo por que o beneficio ficou
expressamente restabelecido. Diz que é ilegal e inconstitucional a Portaria MF No
176, de 12 de setembro de 1984, segundo a qual o crédito-prêmio extinguiu-se
em 1 de maio de 1985. Sustenta que o beneficio em causa foi recepcionado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e que a ele não se aplica a
extinção prevista no § 1o do art. 41 do ADCT, por não ser um incentivo de
natureza setorial. Expõe a razão pela qual deve ser aplicada a alíquota de 15%
para o calculo do crédito-prêmio, no caso dos seus produtos, aos quais
corresponde a alíquota zero do IPI. Discorda da decadência (prescrição) do seu
alegado crédito.
Finaliza, pedindo a reforma do despacho decisório contestado, para fins de
reconhecimento do direito creditório e de homologação das compensações
realizadas.”
Após análise da manifestação de inconformidade, a referida DRJ julgou-a
improcedente, conforme Acórdão no 10-22.453, datado de 19/11/2009, às fls. 77/82, com as
seguintes ementas:
CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Exportações realizadas em 2002 não dão direito ao créditoprêmio do IPI, dada a
anterior extinção do referido beneficio.
PRESCRIÇÃO.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13028.000342/2008-29
3
0 direito de aproveitamento dos créditos legítimos do IPI fica sujeito ao prazo de
prescrição de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos normativos baixados pelas
autoridades do Poder Executivo
Cientificada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo
sua reforma para que seja deferido seu pedido de restituição, alegando, em síntese: i) a
inexistência de decadência/prescrição quinquenal de seu direito, defendendo a tese “dos cinco
mais cinco”; ii) o art. 1o, inciso II, do Decreto-lei no 1.894, de 1981, restabeleceu expressamente o
crédito-prêmio do IPI; iii) o benefício continua válido até os dias atuais em virtude de sua recepção
pela CF/1988, não se aplicando a exigência de confirmação por lei contida no art. 41 do ADCT; e,
iv) em virtude de sua vigência, tem o direito de aproveitar o benefício fiscal calculado à alíquota de
15,0%. Defendeu, ainda, o direito de compensar os valores pleiteados com quaisquer débitos
fiscais administrados pela Receita Federal.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Assim, dele conheço.
A matéria discutida no presente processo já foi objeto de apreciação no acórdão no
3301.01.406, de lavra do Imo. Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que tem a mesma
contribuinte recorrente como parte e, por não haver motivação para a alteração do que
anteriormente decidido, o presente voto segue a ratio decidendi do acórdão citado.
As razões suscitadas, quanto à decadência/prescrição do direito à repetição dos
valores reclamados, ficaram prejudicadas, visto que, no período objeto dos valores apurados e
reclamados, o benefício fiscal do crédito-prêmio do IPI já havia sido extinto.
Os créditos reclamados foram apurados sobre exportações efetuadas no ano-
calendário de 2002.
No julgamento dos REs 561.485 e 577.348, sob o regime do art. 543-C da Lei no
8.869, de 11/01/1973 (CPC), o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que o crédito-prêmio
do IPI vigorou até 05/10/1990, com as seguintes ementas:
RE/56148:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.855 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13028.000342/2008-29
4
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41, § 1o.
INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR
LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza
setorial de que trata o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição. II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei
superveniente no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal
de 1988, segundo dispõe o § 1o do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir. III - O
incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969,
deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1o do art.
41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de
1988, tendo em vista sua natureza setorial. IV ­ Recurso conhecido e desprovido.”
RE/577348 “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITOPRÊMIO. DECRETO­LEI
491/69 (ART. 1o). VIGÊNCIA PRAZO. EXTINÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.”
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf), art.
99, determina a adoção, em seus julgados, das decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça, dispondo o seguinte:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF
Assim, em relação à vigência do crédito-prêmio do IPI, aplica-se, neste caso, a
decisão do STJ no REsp 929.521, que reconheceu sua incidência nas receitas à época.
Como os créditos apurados e reclamados pela recorrente correspondem ao ano-
calendário de 2002, quando aquele incentivo fiscal já não estava mais em vigor, não há que se
falar em ressarcimento do valor pleiteado.
Diante do exposto e de tudo o mais que consta nos autos, nego provimento ao
presente recurso voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 127
DF CARF MF
Original